Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO DE CONDÔMINO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As apelações buscam a reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. À sucumbência mínima do autor, condenou os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado a gratuidade de justiça deferida aos réus.
2. Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois ao Juiz, como destinatário das provas, compete aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova para formar seu livre convencimento. O magistrado entendeu não ser necessária a exibição do histórico de cobranças, pois caberia aos réus comprovarem os pagamentos realizados em excesso (art. 373, inc. II, do CPC), uma vez que os requeridos afirmaram terem ciência dos valores mensais das taxas condominiais e dos pagamentos realizados. Preliminar rejeitada.
3. Em regra, deve ser respeita a autonomia da vontade dos contratantes, que livremente pactuaram que, em caso de inadimplemento, incidirá, sobre o valor da dívida, a penalidade de cobrança dos honorários contratuais. Assim, toda despesa experimentada pelo condomínio deve ser rateada entre os condôminos, que será quitada com o montante arredado primordialmente a partir do recolhimento das taxas condominiais.
4. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, quando comprovada a situação de hipossuficiência econômica do réu, não pode ser revogado, motivo pelo qual mantenho o benefício a ele deferido.
5. Não obstante o apelante sustentar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês além da correção monetária, o artigo 17 da convenção condominial não prevê expressamente a adoção do IGP-M para correção dos débitos condominiais. Assim, além de melhor refletir a recomposição da desvalorização da moeda, o INPC é o índice oficial de atualização utilizado pela Contadoria Judicial deste e. Tribunal de Justiça.
6. Apelações conhecidas e não providas.